Tribunal: TJBA
Processo: 0700003-81.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700003-81.2000.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMBASA

Advogado(s)
:
MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

APELADO: MANOEL F DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO VIEIRA DE ALENCAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança em face do Espólio de Manoel F. Virgens, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.454,92, com correção monetária e juros legais desde a citação. A Apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam incluídas na condenação as faturas vencidas durante o trâmite processual, de agosto de 2000 a agosto de 2014, no valor histórico de R$ 17.039,49.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de inclusão, na condenação, de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e no curso do processo, com base no art. 323 do CPC, em se tratando de obrigação de trato sucessivo decorrente de relação de consumo (fornecimento de água e esgoto).

III. Razões de decidir

O art. 323 do CPC não se aplica ao caso, pois as faturas de fornecimento de água são variáveis e dependem do consumo efetivo, que deve ser comprovado mês a mês pela concessionária.

A inclusão automática de débitos posteriores ao ajuizamento, sem aditamento à inicial e sem oportunizar o contraditório quanto a cada cobrança, ofende o princípio da ampla defesa.

A sentença respeitou o princípio da congruência ao limitar a condenação às faturas explicitamente mencionadas na inicial.

Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de faturas vencidas no curso do processo de fornecimento de serviços públicos exige comprovação individualizada e contraditório específico, não sendo aplicável a regra do art. 323 do CPC. 2. A limitação da condenação ao pedido inicial observa o princípio da congruência.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0700003-81.2000.8.05.0103
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMBASA e como apelada MANOEL F DAS VIRGENS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA